Tribunal: TJMT
Processo: 1022433-61.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022433-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NAEL DONIZETE DE BRITO FILHO - CPF: 019.266.171-00 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 694.130.961-04 (ADVOGADO), MARCELO DOS SANTOS RUFINO - CPF: 006.266.151-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE FURTO E ROUBO. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DE FRAÇÕES DIFERENCIADAS. CÁLCULO CORRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo réu contra decisão proferida pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de progressão de regime, referente às condenações pelos crimes de furto (art.155, §4º, IV do CP) e roubo (art. 157, §2º, II e V do CP). A defesa argumenta que a progressão de regime deveria considerar frações distintas de 16% para furto e 40% para roubo, conforme a natureza de cada delito.

II.
Questão em discussão

2. A questão principal consiste em verificar a correção do cálculo da progressão de regime, com base na aplicação de frações diferenciadas para crimes de furto e roubo, conforme a legislação vigente.

III.
Razões de decidir

3. A decisão de primeira instância corretamente aplicou frações distintas para a progressão de regime, observando 16% para o crime de furto e 40% para o crime de roubo, em conformidade com o art. 112 da LEP e a jurisprudência consolidada.

4. Não há erro ou excesso no cálculo da progressão de regime, conforme o entendimento pacificado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, que preveem a individualização das frações conforme a natureza de cada crime.

IV.
Dispositivo e tese

5. Agravo desprovido.

Tese de julgamento:
"É obrigatória a aplicação de frações diferenciadas para progressão de regime em condenações simultâneas por crimes comuns e hediondos, respeitando-se a individualização das penas conforme a natureza de cada delito."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVII; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ag. nº 1011062-71.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 03.05.2022; TJMT, HC nº 1004144-17.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 05.08.2023.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Nael Donizete de Brito Filho
contra a decisão de ID
232906162
, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto nos autos do processo executivo de pena nº 2000001-18.2023.8.11.0048, relativo às condenações pelos crimes de
furto

qualificado

(art. 155, §4º, IV, do CP) e
roubo majorado
(art. 157, §2º, II e V, do CP).

Nas razões recursais de ID 232906163, a i. defesa técnica alega que
o cálculo do requisito objetivo exigido para progressão de regime deveria seguir frações diferenciadas
, aplicando-se 16% para o crime de furto e 40% para o crime de roubo, conforme a natureza de cada crime; motivo pelo qual requer a
retificação do memorial descritivo da pena
equivocadamente elaborado utilizando-se de fração única. Consequentemente, almeja seja o reeducando inserido no regime prisional aberto, com a imediata retirada do equipamento eletrônico de monitoração.

Em contrarrazões (ID 232906166), o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, argumentando que o cálculo realizado pelo juízo de origem observou corretamente as frações aplicáveis aos crimes de furto e roubo, conforme a natureza de cada um.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 234640676, também opinou pelo
desprovimento
do agravo.

Quando os autos já se encontravam conclusos para julgamento, a i. defesa protocolou o petitório de ID 234918189, reiterando as pretensões recursais e insistindo na necessidade de dar-se provimento ao presente recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 232906164)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo

reeducando
NAEL DONIZETE DE BRITO FILHO
.

A controvérsia levantada pela defesa refere-se à aplicação de frações diferenciadas para o cálculo da progressão de regime, considerando que o agravante foi condenado por crimes de naturezas distintas — furto (crime comum) e roubo (equiparado a hediondo). Alega-se que a fração de 40% aplicada ao crime de roubo não deveria se estender ao crime de furto, que deveria ter sua progressão calculada com a fração de 16%.

No entanto, ao analisar o conteúdo dos autos, verifico que a decisão agravada, constante no ID 232906162, seguiu exatamente o entendimento defendido pela defesa. A magistrada de primeiro grau aplicou frações distintas para a progressão de regime: 16% para o crime de furto e 40% para o crime de roubo, respeitando a individualização das penas conforme a natureza de cada delito, como prevê a legislação aplicável (art. 112 da LEP).

A jurisprudência consolidada no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e no Superior Tribunal de Justiça reafirma que, em casos de execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos, devem ser aplicadas frações diferenciadas para cada delito. O Tribunal tem decidido reiteradamente que a natureza de cada crime deve ser considerada individualmente para fins de progressão de regime, como exposto no julgamento do agravo nº
1011062-71.2022.8.11.0000
, da Terceira Câmara Criminal, veja-se:

“Havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.”
(TJMT, N.U. 1011062-71.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva).

No mesmo sentido, o entendimento foi reafirmado no julgamento do HC nº
1004144-17.2023.8.11.0000
, de Relatoria do Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, em que se reiterou a necessidade de individualização das penas conforme a natureza dos crimes praticados.

Além disso, o memorial descritivo de pena (ID 232906170 - Pág. 230) evidencia que o preenchimento do requisito objetivo para a progressão ao regime aberto se dará apenas em
05/11/2024
; não se descurando, outrossim, que a aferição da possibilidade de promoção do apenado a regime mais brando depende, também, do adimplemento do requisito subjetivo.

Dessa forma, inexistindo qualquer retificação a ser realizada por esta Corte Revisora no cálculo da pena, evidente que o reeducando
Nael Donizete de Brito Filho
ainda não implementou o lapso temporal necessário para a concessão da progressão de regime, além do que tampouco existe comprovação inequívoca acerca do adimplemento do requisito subjetivo; de maneira que, seguindo a linha intelectiva adotada no âmbito deste eg. Sodalício, é inviável também o acolhimento do pedido de progressão ao regime aberto e a consequente retirada da tornozeleira eletrônica neste momento.

Ilustrativamente:

“[...] Na espécie em debate, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime prisional para o aberto, porquanto o agravante não havia preenchido o requisito objetivo, tampouco provou que iniciou o cumprimento de pena em data anterior àquela utilizada pelo juízo de primeiro grau como data-base para início do cômputo do lapso necessário para a transferência a regime mais brando, inexistindo, ainda, sequer análise da referida autoridade judiciária acerca do atendimento do requisito subjetivo.”
(N.U 0020910-80.2016.8.11.0042, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017). Grifei.

Assim, restando demonstrado que o juízo de origem já aplicou corretamente as frações diferenciadas, conforme a natureza de cada crime, bem assim, que o apenado não atingiu o requisito objetivo para concessão da progressão ao regime mais brando, não há qualquer razão para acolher o presente agravo.

CONCLUSÃO
:

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando
NAEL DONIZETE DE BRITO FILHO
mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do PEP nº 2000001-18.2023.8.11.0048.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024